Tribunal: TJDFT
Processo: 0713090-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0713090-33.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA AGRAVADO: ORDENADOR DE DESPESAS D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (impetrante) contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos de mandado de segurança (Processo no 0702036-16.2021.8.07.0018), impetrado contra ato praticado pelo ORDENADOR DE DESPESAS DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido liminar formulado para que a autoridade coatora fosse compelida a recepcionar e processar as faturas de consumo de combustíveis, acompanhada dos relatórios de consumo e dos cupons fiscais emitidos pelos estabelecimentos credenciados pela Gerenciadora Prime Consultoria ao invés das inadequadas Notas Fiscais de consumo, a partir do faturamento de 01/02/202 (ID 88206975, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 25343907), a agravante narra que firmou com a Polícia Civil do Distrito Federal contrato administrativo de prestação de serviços de intermediação, administração e gerenciamento informatizado e integrado de gestão de frota com gerenciamento de despesas de abastecimento de combustíveis por intermédio de rede de posto de combustíveis credenciados. Esclarece que na atividade desenvolvida a gerenciadora fica responsável pela emissão de dois documentos contábeis para pagamento pelo órgão: fatura de consumo (soma de todas as transações de abastecimento) e fatura de administração (taxa incidente sobre a fatura de consumo). Diz que está submetida a regime diferenciado de tributação, emitindo as faturas de consumo por meio de notas fiscais sob o código de serviço n° 10.05. Indica que o valor expresso em tais documentos não reflete o preço do serviço e, por isso, tais documentos são processados sem a incidência de ISSQN. Relata que as notas fiscais de administração são emitidas sob o código de serviço n° 17.01. Anuncia que a problemática tem relação com as faturas de consumo, pois, agora, a contratante, contrariando disposição expressa do edital, resolveu afirmar que a operação em apreço não diz respeito a serviços de intermediação, e que a gerenciadora seria a real fornecedora dos combustíveis. Assevera que tal entendimento está ligado a razões tributárias. Argumenta que a contratante desconsiderou o fato de que a fatura de consumo representa mero relatório, passando a efetuar retenção de ISSQN, e ainda faz incidir os demais tributos federais sobre a renda, como se todo o valor constante na fatura fosse renda da contratada. Alega, ainda, que as retenções de ISSQN não estão sendo destinadas ao domicílio do prestador (Santana de Parnaíba/SP), mas, sim, para a própria Fazenda Distrital. Aduz que o pedido administrativo foi indeferido ao fundamento de que o contrato não trata de intermediação. Destaca a cláusula terceira do contrato, que versa sobre o objeto, salientando que inexiste menção no sentido de que os combustíveis são insumos do serviço. Ressalta que os lances do certame licitatório foram ofertados com base na taxa de administração incidente sobre o total dos lotes. Traz à tona uma das notas fiscais de administração emitidas pela gerenciadora em face de um dos postos de combustíveis componentes da rede credenciada, que revela a incidência de ISS, IRRF, PIS, COFINS e CSLL. Aponta, diante de tal contexto, para a existência de bitributação. Informa que enfrentou situação semelhante no contrato administrativo firmado com o DETRAN, mas que, ali, o requerimento administrativo foi deferido, com substituição das Notas Fiscais por faturas contábeis, retificando-se o procedimento de tributação. Assinala a existência de violação ao artigo 18, § 4°, da IN 1.234/12, da Receita Federal do Brasil, e do artigo 3°, da Lei Complementar 116. Explica que o serviço prestado corresponde ao modelo de quarteirização, visto que o gerenciamento do abastecimento é realizado por meio de sistema informatizado e integrado de gestão; todavia, o fornecimento dos produtos é realizado exclusivamente pela rede credenciada. Pondera que, mesmo que admitida a tributação do ISSQN, o domicílio do tomador não é o polo ativo da relação jurídico-tributária, mas, sim, o Município de domicílio do prestador. Noutro aspecto, no que toca ao periculum in mora, afirma que a cada mês são feitas retenções sobre o total das faturas de consumo, em patamares que superam o lucro do contrato. Expõe que os prejuízos já somam a quantia de R$826.954,94. Adverte que, após a cessação da vigência do contrato, a reparação do dano só será possível via ação de restituição do indébito tributário. Esclarece que não pretende a restituição de valores, mas tão somente a suspensão das retenções até o trânsito em julgado da demanda. Destaca que o contrato prevê cláusula que obriga a contratada a garanti-lo previamente. Requer, ao final, que seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal, determinando-se ao Ordenador de Despesas da Polícia Civil do Distrito Federal que realize o processamento da despesa utilizando como base fatura emitida pela agravante, com fundamento no artigo 18, § 4°, da IN 1234/2012/RFB. Preparo regular (IDs 25344218 e 25344221). Brevemente relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão do pedido liminar vindicado pela agravante. Na espécie, a despeito dos substanciosos argumentos franqueados pela recorrente, os requisitos para a concessão da liminar não estão preenchidos, considerando-se que, sendo hipótese de mandado de segurança, a situação é regida pelo disposto no artigo 7°, inciso III, da Lei n° 12.016/2009. De início, da leitura da decisão que indeferiu o pedido administrativo (ID 87717988), nota-se que o imbróglio relativo à retenção do ISSQN foi submetido ao Núcleo do ISS – NUISS, que se manifestou – a par de uma extensa e minuciosa fundamentação - no sentido de que o combustível fornecido no processo de intermediação da empresa ora agravante é insumo de serviço e, portanto, integra a base de cálculo do serviço. Ainda, quanto à natureza do serviço prestado, foram tecidas as seguintes explanações: No caso, entende-se que a empresa Prime não está prestando serviço de intermediação para o GDF, tendo em vista que não está aproximando duas ou mais pessoas. Não há relação de intermediação entre a Polícia Civil do DF e os postos que fornecem os combustíveis com o intuito de realizar um negócio jurídico, mas sim a Prime assume a responsabilidade por toda prestação, incluindo o fornecimento das mercadorias, uma vez que na redação do subitem 17.12 não consta ressalva de dedução do valor de materiais e peças da base de cálculo do ISS. Esclarece-se que na legislação do ISS, seja na do DF, Decreto n° 25.508/2005, seja na Lei Complementar n° 116/2003, não consta a figura da ‘terceirização’ ou mesmo ‘quarteirização’. O termo que se aproxima é o de subcontratação, cujo conceito é ‘contratação que uma empresa faz da outra, para que esta última execute parte dos serviços para os quais a primeira foi contratada diretamente.’ Lado outro, também foi considerado que, a teor do que dispõe o § 1°, do artigo 6°, do RISS, a contratada PRIME mantém unidade econômica ou profissional no âmbito do Distrito Federal para prestação dos serviços relativos ao contrato firmado com a Polícia Civil do Distrito Federal, na medida em que utiliza o pessoal, material, máquinas, instrumentos e equipamentos dos postos de combustíveis localizados no Distrito Federal necessários à execução dos serviços. Daí, verifica-se que o ato coator não se reveste de ilegalidade manifesta, fragilizando a existência de relevante fundamentação do mandamus, a afastar, de plano, a possibilidade de concessão da tutela antecipada pretendida, que repercutiria, aliás, em imediatos reflexos arrecadatórios. Outrossim, importa considerar que o modelo de retenção efetuada tem sido praticado, ao que indica o contexto probatório, desde meados de 2019 (ID 87717991, dos autos de origem), sendo que a agravante apenas se insurgiu administrativamente ao final de 2020 (IDs 87717988 e 87717987, dos autos de origem). Tal cenário revela, ao menos em uma análise inicial, que o alegado desequilíbrio financeiro do contrato, acaso existente, não se reproduz em grau insustentável, não tratando o caso, portanto, de lesão que possa ser considerada irreparável. Assim, ausentes os requisitos que autorizam a concessão da tutela recursal, a r. decisão agravada deve ser mantida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso, no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 4 de maio de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator